Tribunal: TJMT
Processo: 1029233-67.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029233-67.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JADSON DA SILVA - CPF: 040.325.994-08 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/
C DANOS
.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO
S
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, IX C/C ARTIGO 778, § 1°, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
E
CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

No âmbito dos Juizados Especiais as regras atinentes a legitimidade ativa está prevista no § 1.º do artigo 8.º da Lei 9.099/95 e, as que não poderão figurar como
partes
estão elencadas no
caput
do artigo 8.º da referida legislação.

2. Demais disso, necessário ressaltar que o próprio texto de lei sofreu significativas mudanças para acolher um maior número de legitimado
s
ativos, como a legitimidade ativa de condomínios e pessoas jurídicas –
microempresas, empresas de pequeno porte-.

3. No presente caso foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito em face da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, IV do CPC).

4. O juízo de origem ponderou que os fundos de investimento não revestem de características empresariais, sendo ente despersonalizado.

5
. Nos termos do art
igo
75, IX c/c art
igo
778, § 1°, III do
Código de Processo Civil
, é admissível o ingresso de cessionário,
no
polo ativo ou passivo de ação judicial, em
substituição
a
o cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

7. Demais disso, a lesão que o consumidor sofreu –
negativação por dívida inexistente
– foi levada aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por ordem da empesa Recorrida.

8. A complexidade de que se revestem os fundos de investimento torna de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita da administração que a subsiste,
pois
as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.

9. Como se não bastasse, “
os entes despersonalizados podem estar no processo dos Juizados Especiais, mas não podem propor demanda, porque não se enquadram nas diretrizes fixadas no art. 8º, § 1º da Lei 9.099/
95
”
1
.

10. Os
Fundos
d
e Investimentos
d
e
Direitos Creditórios
é formado por um conjunto de investidores que unem seus recursos em um investimento comum. Para que um fundo seja considerado um FIDC, porém, é necessário que pelo menos 50% do patrimônio líquido dos cotistas seja aplicado em Direitos Creditórios.

11. A concepção e administração do fundo creditório é realizada no espectro de condomínio onde os cotistas/investidores são administrados por gestores.

12. Quanto a responsabilidade pelos atos e omissão do Fundo de Investimento “o
s administradores e gestores de fundos de investimento estão sujeitos ao cumprimento de alguns deveres de conduta. Nos termos do artigo 92 da Instrução CVM n° 555/14, os administradores e gestores de fundos de
investimento devem “exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida,
e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão
.”
2
.

13. Nessa perspectiva
,
não há razão para impossibilitar que o FIDC – Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios -, figure no polo passivo da presente
actio
.
Primeiro, porque é de extrema dificuldade que o consumidor acione o administrador do fundo; segundo porque o administrador não é uma instituição financeira como faz crer a decisão de origem e, terceiro,
porque
não há restrição legal para tanto na Lei 9.099/95.

14. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do

art
igo
1.013, § 3.º, do C
ódigo de Processo Civil
, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts
. 141 e 492, CPC).

15. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento.

16. Sentença desconstituída.

17. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
JADSON DA SILVA

postul
a
indenização por danos morais
em razão d
a
inscrição indevida
do seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito
.

O Juízo de
origem, de plano, extinguiu o processo
, sem resolução d
e
mérito,
em razão da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
nos termos do art
igo
485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JADSON DA SILVA
, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada
, aduzindo
a
cerca da
legitimidade do Fundo de Investimento Creditório para figurar no polo passivo da ação
. No mérito, requer o julgamento de procedência,

com a declaração de inexistência do debito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
168476871
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023